Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-19.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – sentença de improcedência – recurso da autora.

TARIFA DE CADASTRO - alegação de abusividade - inocorrência possibilidade da cobrança - previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes - ausência de cobrança abusiva - cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – sentença de improcedência – recurso da autora.

TARIFA DE CADASTRO - alegação de abusividade - inocorrência possibilidade da cobrança - previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes - ausência de cobrança abusiva - cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 - precedente desta E. Câmara - restituição afastada - manutenção da sentença - recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - registro de contrato, contudo, que restou demonstrado – documento do veículo que aponta o registro da alienação do bem – tarifa cobrada de forma legitima – devolução rechaçada – manutenção da sentença - recurso não provido.

DISPOSITIVO – recurso não provido.